Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706149-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS III S/A - SPE EXECUTADO: MARCOS GOMES SOARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens imóveis, mediante expedição de ofício à SEFN/DF. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.